Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-86.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. INCONTROVERSO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO EM 2007. EXCLUSÃO DA INICIAL RESTRIÇÃO CREDITÍCIA APÓS O PRAZO DE 2 ANOS DO LANÇAMENTO (EM 2014). REGISTRO DA “PECHA” EM 2018, REFERENTE AO VALOR TOTAL DO CONTRATO. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADA A ALEGADA CAUSA INTERRUPTIVA (RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO). DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. As alegações da requerida acerca da renegociação do incontroverso contrato de financiamento, celebrado em 2007 (R$8.648,00), desacompanhadas de satisfatório lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (inexistência de causa interruptiva do prazo prescricional), escudados por documentos que possibilitam a formação do convencimento do magistrado. Entrementes, competiria a instituição financeira a comprovação da alegação defensiva (após a inadimplência e a dívida em aberto, ocorreu a renegociação do débito, onde o pagamento das contraprestações se daria através de carnê e não mais em folha de pagamento. Essa renegociação apenas ocorreu em dezembro de 2017, sendo emitidos os carnês a partir de janeiro de 2018. Após a renegociação, o débito seria quitado em 23 parcelas de R$ 376,00. O fato é que não houve o pagamento de nenhuma parcela após a renegociação, o que gerou o saldo devedor aqui discutida), ônus do qual não se desincumbiu minimamente (CDC, Art. 6o, VIII c/c CPC, Art. 373, II).
III. Nesse quadro, revela-se a cobrança fulminada pela prescrição, de modo que, em face da impossibilidade de se exigir o adimplemento da dívida, deve ser excluída a correspondente restrição creditícia.
IV. A nova “negativação” do nome do consumidor por dívida há muito prescrita fundamenta a condenação por danos extrapatrimoniais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X).
V. Fixa em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor da condenação, estimativa suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00), uma vez que o próprio consumidor afirma que celebrou o contrato em 2009, e reconhece que se tornou inadimplente, ao menos a partir de 2009 (colacionados os comprovantes de desconto em folha de somente 4 parcelas de R$ 376,00), de sorte que a conduta do recorrente (não demonstrou ter envidado qualquer esforço à renegociação da dívida – existente) foi concausa determinante ao desdobramento dos fatos.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (i) declarar a prescrição da dívida objeto da presente ação (empréstimo consignado, celebrado em 2007, no valor de R$ 8.648,00, à míngua de causa interruptiva); e (ii) condenar a requerida na obrigação de excluir a restrição creditícia referente ao débito ora declarado prescrito, no prazo de dez dias, pena de multa diária a ser fixada oportunamente (cumprimento de sentença); (iii) condenar a BF FINANCEIRA a pagar a PAULO SÉRGIO PEREIRA, a título de danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais),corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).